Tribunal: TJPA
Processo: 0809651-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809651-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARIA LUZIA SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
.
INA
DMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
FUNDADA NO ART. 1.030, V, DO CPC.
CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
ERRO GROSSEIRO.

IMPOSSIBILIDADE DE
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES
STF
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1
.
O recurso cabível da decisão que n
ão admite
recurso
extraordinário
com fundamento em súmulas do
Supremo Tribunal Federal
é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do
STF
.

3
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
extraordinário
.

4
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso
extraordinário
,
nos termos do voto
do
Relator, Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).
Afirm
aram
impedimento / suspeição o
s
Desembargador
es
Rômulo José Ferreira Nunes
e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

10ª
Sessão Ordinári
a
d
e Plenário Virtual do
Tribunal Pleno (de
22 a 29 de março de 2023
).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura
(
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID
11500050
), interposto p
elo Estado do Pará
, com fundamento nos arts. 1.021 e seguintes, do Código de Processo Civil, c/c o art. 289 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, insurgindo-se contra a decisão registrada sob o id.
10811096
, que, em juízo primário de admissibilidade escudado no art. 1.030, V, do CPC, não admitiu o recurso
extraordinário
submetido (ID
9909163
)
.

Sustentou a parte recorrente, em síntese,
aplicação indevida do enunciado n.º 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
,
uma vez que ao
caso dos autos se amoldaria o disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de que Turma Julgadora observasse as
teses
916 e 551
da repercussão geral.

Fora
m
apresentadas contrarrazões, conforme documento juntado sob o id.
11708223
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente / Relator):

Observa-se,
in
casu
,
que

a
decisão agravada não admitiu o recurso
extraordinário
interposto (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil),
diante da
incidência do enunciado

da súmula n.º
280

d
o
Supremo Tribunal Federal
.

Destarte, deve
ria ter sido
desafiada pelo
agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õe
s endereçadas ao
Supremo Tribunal Federal
,
de modo que a
interposição de agravo interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Não é outro o entendimento do
ST
F
.
Exemplificativamente
:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO
GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita
”
.

(ARE 1325131
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
248 DIVULG
16-12-
2021 PUBLIC
17-12-2021)
.
(Grifei).

“
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

(...).

2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso.
A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da
parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal.
Precedente.

3. Agravo interno o qual se nega provimento
”.
(
Rcl
42901
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
038 DIVULG
01-03-
2021 PUBLIC
02-03-2021)
.
(Grifei).

Ademais
,
considerando que
o
recurso manifestamente inadmissível não suspende nem interrompe o prazo para interposição do meio impugnativo adequado,
a decisão de não admissão do recurso
extraordinário
transitou em julgado, nos termos da orientação do
STF. Neste sentido:

“
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo
interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.
3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.

(ARE 1317980
AgR
-segundo-ED-
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente),
Tribunal Pleno
, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
231 DIVULG
14-11-
2022 PUBLIC
16-11-2022)
. (Grifei).

“
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada.
Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos
autos, independentemente da publicação do presente acórdão
”
.

(ARE 1366658
AgR
-ED-
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
122 DIVULG
23-06-
2022 PUBLIC
24-06-2022)
. (Grifei).

Sendo assim, por
inobservância do disposto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil
, bem como pela
impossibilidade de fungibilidade recursal
, conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal,

voto pelo
não conhe
cimento do
agravo interno
,
devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a decisão que não admitiu o recurso
extraordinário
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 29/03/2023